Tribunal: TJPA
Processo: 0818642-50.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13109 - Conexão
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818642-50.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: FABRICIO COELHO SOARES

AGRAVADO: MAURO COSTA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AGRÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA. MESMO IMÓVEL RURAL. CONEXÃO. LITIGIOSIDADE FUNDIÁRIA. COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão do Juízo da Vara Cível da Comarca de São Félix do Xingu/PA, a qual reconheceu a incompetência absoluta para processar e julgar ação de usucapião e determinou a remessa dos autos à Vara Agrária da Comarca de Redenção/PA, em razão da conexão com ação possessória relativa ao mesmo imóvel rural. O agravante sustenta a inexistência de prejudicialidade externa, de conflito coletivo ou fundiário e de elementos aptos a justificar o deslocamento da competência ao juízo especializado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a ação de usucapião possui conexão com ação possessória anteriormente ajuizada, em razão da identidade material do imóvel e do substrato fático comum, a justificar a concentração da competência; e (ii) estabelecer se a alegada inexistência de conflito fundiário coletivo afasta, no caso concreto, a competência da Vara Agrária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A conexão se configura porque a ação de usucapião e a ação possessória gravitam em torno do mesmo imóvel rural e se inserem em contexto mais amplo de litigiosidade fundiária, com existência de outras ações correlatas envolvendo a mesma área ou frações dela destacadas.

A comunhão de elementos fáticos e jurídicos justifica a concentração da competência perante o juízo especializado para evitar decisões contraditórias, assegurar a unidade da prestação jurisdicional e racionalizar a atividade judicial.

A diversidade da natureza jurídica das demandas não impede o reconhecimento da conexão, porque a inequívoca vinculação entre o objeto litigioso e o substrato fático comum basta para legitimar a competência da Vara Agrária no caso concreto.

O agravante não comprova de forma idônea e suficiente que o relatório da Comissão de Soluções Fundiárias descaracteriza o cenário de conexão e de repercussão coletiva reconhecido nos autos, permanecendo sua alegação no plano meramente assertivo.

O caráter coletivo do conflito decorre não apenas da ocupação física, mas também da pluralidade de demandas judiciais sobre a mesma gleba, circunstância que revela conflito agrário complexo e exige análise unificada e especializada.

O agravo interno apenas reitera teses já examinadas na decisão monocrática, sem apresentar elemento novo apto a justificar retratação ou reforma do decisum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Há conexão entre ação de usucapião e ação possessória quando ambas recaem sobre o mesmo imóvel rural e compartilham substrato fático comum, ainda que tenham naturezas jurídicas distintas. 2. A pluralidade de demandas incidentes sobre a mesma gleba pode caracterizar conflito agrário complexo e justificar a concentração da competência na Vara Agrária. 3. A ausência de prova robusta capaz de afastar a moldura fático-processual adotada na decisão agravada impede a reforma da decisão que reconhece a competência do juízo especializado. 4. O agravo interno que apenas reproduz argumentos já enfrentados, sem apresentar fato ou fundamento novo relevante, não autoriza a modificação da decisão monocrática.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 55, § 3º; art. 313, V, a.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento n. 0818626-96.2025.8.14.0000, 3ª Turma de Direito Privado, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, julgado em 10.11.2025; TJMS, Conflito de Competência Cível n. 1605085-17.2025.8.12.0000, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. José Eduardo Neder Meneghelli, j. 25.09.2025, publ. 29.09.2025; STJ, REsp 967.815/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 04.08.2011, DJe 05.09.2011; TJPR, Agravo de Instrumento n. 0120161-81.2024.8.16.0000, Rel. Des. Marcelo Gobbo Dalla Dea, 18ª Câmara Cível, j. 17.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
interposto por FABRICIO COELHO SOARES
, tendo como agravado(a) MAURO COSTA DE OLIVEIRA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
FABRICIO COELHO SOARES
, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0818642-50.2025.8.14.0000, manejado contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso originário, mantendo incólume a decisão do Juízo da Vara Cível da Comarca de São Félix do Xingu/PA, a qual reconheceu a incompetência absoluta daquele juízo para processar e julgar Ação de Usucapião, determinando a remessa dos autos à Vara Agrária da Comarca de Redenção/PA, em razão de suposta conexão com ação possessória.

A agravante sustenta, em síntese a i
nexistência de prejudicialidade externa entre a ação possessória e a ação de usucapião, asseverando que ambas possuem natureza jurídica distinta
,
não havendo relação de dependência lógica que justifique a reunião dos processos ou o deslocamento da competência. Pontua
a ausência de conflito coletivo ou fundiário
, argumentando que as ações de usucapião ajuizadas referem-se a frações distintas do imóvel denominado Fazenda Bananal,

Ademais, aduz a
inexistência de ocupação coletiva organizada
, aduzindo que os supostos invasores não residem nas áreas litigiosas, conforme relatório da Comissão de Soluções Fundiárias, inexistindo situação de conflito social que justifique a especialização da jurisdição. Defende, assim, que a mera identidade do imóvel e a multiplicidade de ações não caracterizam, por si sós, conexão apta a deslocar a competência para a Vara Agrária, especialmente quando ausentes os pressupostos de litígio coletivo rural ou interesse público qualificado.

Ao final, requer o provimento do Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática e reconhecer a competência da Vara Cível de São Félix do Xingu/PA para processar e julgar a Ação de Usucapião.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o suficiente relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

MÉRITO:

A insurgência recursal sustenta, em síntese, que: (i) não haveria prejudicialidade externa entre a ação possessória e a ação de usucapião; (ii) inexistiria conflito coletivo ou fundiário apto a atrair a competência da Vara Agrária; e (iii) as oito ações de usucapião incidentes sobre frações da denominada Fazenda Bananal envolveriam ocupantes distintos, os quais, segundo afirma o agravante, sequer residiriam nos locais, circunstância que teria sido atestada por relatório da Comissão de Soluções Fundiárias

O recorrente insiste na premissa de que a natureza individual da ação de usucapião, por si só, impediria o reconhecimento da competência da Vara Agrária. Ocorre que essa alegação, além de reproduzir a tese já examinada e rejeitada na decisão agravada, desconsidera o dado central valorado no decisum monocrático: não se está a afirmar, abstratamente, que toda ação de usucapião deva ser deslocada à Vara Agrária, mas, sim, que
neste caso concreto
, a usucapião se insere em contexto litigioso mais amplo, caracterizado por sobreposição de áreas, coexistência de demandas correlatas e repercussão processual coletiva apta a justificar a competência do juízo especializado..

No caso em exame, a conexão decorre da identidade material existente entre as demandas,
uma vez que a ação de usucapião e a ação possessória anteriormente ajuizada gravitam em torno do mesmo imóvel rural, inserindo-se, ademais, em um contexto mais amplo de litigiosidade fundiária, marcado pela existência de outras ações correlatas envolvendo a mesma área ou frações dela destacadas.

Tal circunstância revela comunhão de elementos fáticos e jurídicos apta a justificar o processamento conjunto ou, ao menos, a concentração da competência perante o juízo especializado, a fim de evitar decisões contraditórias, assegurar a unidade da prestação jurisdicional e prestigiar a racionalização da atividade judicial.
Assim, ainda que as pretensões deduzidas nas ações não sejam idênticas sob o prisma estritamente processual, a inequívoca vinculação entre o objeto litigioso e o substrato fático comum evidencia a conexão suficiente para legitimar a manutenção da competência da Vara Agrária.

Nesse sentido, destaco:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÕES POSSESSÓRIA E DE USUCAPIÃO – MESMO IMÓVEL – RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – REUNIÃO DOS PROCESSOS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA USUCAPIÃO RECONHECIDA I. CASO EM EXAME Trata-se de conflito negativo de competência suscitado em razão da tramitação de duas ações distintas envolvendo o mesmo imóvel: uma ação de usucapião, ajuizada por José Eugênio dos Santos e Maria Aparecida Soares Siqueira Santos em 2022 contra Elena Benjamim Oshiro e Masaru Oshiro; e uma ação de reintegração de posse proposta em 2024 por David Benjamim Filho e Laldiceia dos Santos Benjamim em face dos mesmos autores da usucapião. Verifica-se identidade de partes, além da identidade do bem imóvel litigioso, embora as pretensões sejam distintas: reconhecimento de domínio por meio de usucapião e proteção possessória. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Discute-se a existência de conexão entre as ações, nos termos do art. 55, § 3º, do CPC, e a definição do juízo competente para processar e julgar ambas as demandas. III. RAZÕES DE DECIDIR As ações possuem causa de pedir remota comum (a posse) e têm por objeto o mesmo imóvel, o que atrai a aplicação do art . 55, § 3º, do CPC, que determina a reunião dos processos para julgamento conjunto quando houver risco de decisões conflitantes. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a conexão entre ações de usucapião e ações possessórias relativas ao mesmo imóvel, ainda que sob fundamentos jurídicos distintos, pois a sentença proferida em uma poderá comprometer a coerência e a eficácia da outra. Reconheceu-se que o juízo da ação de usucapião, por já estar familiarizado com os fatos e as provas, reúne melhores condições para processar também a ação possessória, em prestígio ao princípio da celeridade processual e à segurança jurídica. IV. DISPOSITIVO E TESE Conflito negativo de competência julgado improcedente. Tese de julgamento:
Há conexão entre ações de usucapião e possessória quando versam sobre o mesmo imóvel e possuem causa de pedir remota comum, nos termos do art. 55, § 3º, do CPC, devendo ser reunidas para julgamento conjunto a fim de evitar decisões conflitantes.
O juízo da ação de usucapião é o mais adequado para processar e julgar também a ação possessória subsequente, por já estar instruído quanto aos fatos e provas, em observância à celeridade e à coerência processual. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 55, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJMS, Conflito de competência cível n. 1606399-32 .2024.8.12.0000, 4ª Câmara Cível, Rel. Juíza Cíntia Xavier Letteriello, j. 21/11/2024, p. 25/11/2024. STJ, REsp 967 .815/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 04/08/2011, DJe 05/09/2011. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os (as) magistrados (as) do (a) 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, julgaram improcedente o conflito suscitado, nos termos do voto do Relator.

(TJ-MS - Conflito de competência cível: 16050851720258120000 Dourados, Relator.: Des. José Eduardo Neder Meneghelli, Data de Julgamento: 25/09/2025, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/09/2025) (grifos nossos)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. decisão agravada que determinou a conexão com ação de usucapião. identidade de objeto (mesmo Imóvel) . RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. INTELIGÊNCIA DO ART. 55, § 3º DO CPC. NECESSIDADE DE REUNIÃO PARA JULGAMENTO CONJUNTO . PRECEDENTES. PREJUDICIALIDADE EXTERNA CONFIGURADA. SUSPENSÃO DA AÇÃO DE usucapião. poder de cautela do juiz . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1.1 . Recurso interposto contra decisão que determinou a conexão da ação de usucapião com a ação de reintegração de posse, suspendendo o prosseguimento da primeira. 1.2 A parte agravante contesta a decisão, afirmando que não justificativa para a conexão das demandas e nem para a suspensão da ação de usucapião.II . QUESTÕES EM DISCUSSÃO2.1. saber se a decisão que determinou a conexão entre a ação de usucapião e a ação de reintegração de posse, suspendendo o prosseguimento da primeira, é válida diante do risco de decisões conflitantes e da natureza distinta das ações. III . RAZÕES DE DECIDIR3.1. A conexão entre a ação de usucapião e a ação de reintegração de posse é justificada pelo risco de decisões conflitantes, conforme o art. 55, § 3º do CPC .3.2. Tem-se que uma causa é prejudicial a outra quando seu julgamento possa influenciar na decisão da outra demanda, denominando-se como prejudicialidade externa questões que estejam interligadas em demandas diferentes.3 .3 Muito embora a suspensão não seja obrigatória, é admissível, com base no poder geral de cautela do Juiz, que este adote medidas caso entenda que o prosseguimento da demanda possa influenciar na decisão definitiva da lide, tendo sempre como parâmetro o juízo de proporcionalidade de acordo com o caso apreciado. 3.4 O julgamento conjunto das demandas é necessário para garantir a economia processual e a celeridade, evitando tumultos processuais. IV. DISPOSITIVO E TESE4.1. Recurso desprovido.
Tese de Julgamento: "A conexão entre ações que envolvem o mesmo imóvel, mesmo que tenham partes diferentes e naturezas jurídicas distintas, pode justificar a suspensão do prosseguimento de uma delas para evitar decisões conflitantes, conforme o art . 55, § 3º do CPC.”_
__________Dispositivos relevantes: CPC/2015, art. 55, § 3º; art. 313, V, a .

(TJ-PR 01201618120248160000 Pinhais, Relator.: Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 17/02/2025, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/02/2025) (grifos nossos)

No ponto em que o agravante procura afastar a existência de conflito fundiário coletivo mediante referência ao suposto relatório da Comissão de Soluções Fundiárias
, a afirmação recursal de que “os invasores não residem nos locais, conforme atestado pela Comissão de Soluções Fundiárias”
não veio acompanhada, nesta sede, de demonstração idônea e suficiente apta a infirmar a moldura fático-processual adotada na decisão agravada
.

Em outras palavras, a parte agravante não logrou comprovar, de forma robusta, que o mencionado relatório da Comissão de Soluções Fundiárias teria conteúdo conclusivo bastante para descaracterizar o cenário de conexão e de repercussão coletiva reconhecido nos autos. A argumentação, nesse aspecto, permaneceu no plano assertivo, sem força probatória bastante para desconstituir os fundamentos já lançados.

Cumpre registrar, ainda, que “
O caráter coletivo, neste caso, não se baseia meramente na ocupação física de várias famílias,
mas na pluralidade de demandas judiciais sobre a mesma gleba, o que denota um conflito agrário complexo que exige uma análise unificada e especializada
, com a finalidade de evitar fracionamento e resultados contraditórios”. (
TJPA, Agravo de Instrumento n. 0818626-96.2025.8.14.0000, 3ª Turma de Direito Privado, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, julgado em 10 nov. 2025.) (grifos do original).

Nessa linha, a irresignação do agravante não ultrapassa, em essência, a mera reiteração das teses já enfrentadas quando do julgamento monocrático do agravo de instrumento, sem trazer elemento novo dotado de aptidão para justificar a retratação ou a reforma da decisão.

Portanto, ausente qualquer argumento novo ou comprovação suficiente capaz de infirmar a fundamentação já adotada, deve ser mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

Belém, 31/03/2026